Tribunal: TJBA
Processo: 8028659-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028659-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: BRENO CESAR DA SILVA MEDEIROS e outros Advogado(s): BRENO CESAR DA SILVA MEDEIROS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITAGIBÁ, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE MENOR DE 8 ANOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 318, V, DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Bel. Breno César da Silva Medeiros, em favor de Gilvando Santos da Silva Junior, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itagibá-BA, nos autos do processo nº 8001188-74.2024.8.05.0117. A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando ser o paciente pai e guardião exclusivo de criança menor de 8 anos, que estaria em situação de desamparo. O paciente foi pronunciado pela prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121-A, §2º, I e V, c/c art. 14, II, do CP), cometido contra sua ex-companheira mediante esganadura, socos e golpes de faca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, aplicado por analogia ao paciente, por ser pai e suposto guardião exclusivo de filho menor de 8 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão domiciliar, prevista no art. 318, V, do CPP, destina-se expressamente à mulher com filho de até 12 anos, podendo, excepcionalmente, ser estendida ao homem que comprovadamente seja o único responsável pelos cuidados do filho menor. 4. No caso, não há comprovação cabal e inequívoca de que a criança esteja em situação de desamparo ou que não existam outros familiares aptos a assumir seus cuidados durante o período de prisão do paciente, requisito essencial para a concessão excepcional da prisão domiciliar ao genitor. 5. A declaração da mãe biológica do menor (ID 83250930) sugere que ela mantém contato com a criança e poderia estar assumindo seus cuidados, inexistindo nos autos relatório social ou psicossocial que ateste a atual situação do menor após a prisão do paciente. 6. O paciente foi pronunciado pela prática de crime gravíssimo - tentativa de feminicídio - cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mediante conduta extremamente violenta, o que configura situação excepcionalíssima a justificar a manutenção da prisão preventiva. 7. O paciente já impetrou anterior habeas corpus (nº 8068227-51.2024.8.05.0000) perante este Tribunal, pleiteando a revogação da prisão preventiva, tendo a ordem sido denegada (ID 76854940), não havendo fatos novos que justifiquem a alteração do entendimento anteriormente firmado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP, aplicado por analogia ao genitor, exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor e da situação de desamparo da criança". "A gravidade concreta do delito, praticado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, configura situação excepcionalíssima que justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo nos casos em que o paciente seja genitor de criança menor de idade". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 318, V; CP, art. 121-A, §2º, I e V, c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, HC 245958/CE, Rel. Min. André Mendonça; STJ, HC 567.164/SC, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, AgRg no RHC 173897/BA, Rel. Min. 6ª Turma; TJ-BA, HC nº 8068227-51.2024.8.05.0000, Rel. Juiz Álvaro Marques de Freitas Filho. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028659-91.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. Breno César da Silva Medeiros e como paciente GILVANDO SANTOS DA SILVA JUNIOR, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itagibá/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64